Tribunal: TJDFT
Processo: 0006890-72.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO, EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA E CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.

2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima e testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.

4. A desclassificação para crime menos grave, somente é possível quando não existe qualquer dúvida sobre o comportamento empregado. Havendo a palavra da vítima dizendo que o réu queria ceifar-lhe a vida, a qual encontra respaldo nos autos, em especial no Laudo de Exame de Corpo de Delitos e nas demais provas testemunhais, deve ser mantida a imputação de tentativa de homicídio para que o Conselho de Sentença decida, podendo, inclusive, desclassificar a conduta, se assim entender pertinente.

5. Referente a causa de aumento, sem desconsiderar as alterações legislativas das leis 13.104/2015 e 13.771/2018 cumpre lembrar que os fatos ocorreram em uma kitnet sendo temerário afastar de plano tal causa de aumento do crime ter sido cometido na presença do filho.

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.